Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004477-03.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ATILLA WANDBELGRR ALVES GARCIA (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ROBSON NUNES DA MOTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO

QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – PEDIDO ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
PALAVRA SEGURA E COERENTE DA VÍTIMA – FATO NÃO PRESENCIADO POR TESTEMUNHAS – INDÍCIOS SUFICIENTES –

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – DIRETRIZ DO STJ E JULGADOS DO TJMT– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS – DECISÃO DO TJMG –RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – DISCUSSÃO PRÉVIA

–

VÍTIMA DESARMADA – DIRETRIZ DO STJ –

SURPRESA NÃO CARACTERIZADA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – ARESTOS DO TJMT –

RECURSO DESPROVIDO

E QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO AFASTADA DE OFÍCIO.

“A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova inquisitorial[...].”

(TJMT, RSE NU 0016046-56.2015.8.11.0002)

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002).

Quando os preceitos normativos são observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o fato da vítima estar desarmada não configura, em si, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ser a surpresa “
o fator diferencial que se deve buscar
” (REsp 1713312/RS).

A surpresa não se caracteriza quando ocorre “
prévia discussão [...] entre o agente e a vítima
” (TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000); “
só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004477-03.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):

ATILLA WANDBELGER ALVES GARCIA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ATILLA WANDBELGER ALVES GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 252578), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 119432707).

O recorrente sustenta não ter sido o autor do fato.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente.

Prequestiona o art. 5o da CF e o art. 415, II, do CPP (ID 121163977- fls. 21/28).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 121163977-fls. 32/44).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 121163980- fls. 1/2).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado pronunciado nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri – Inconformismo defensivo – Pretendida a impronúncia dos acusados por entender inexistentes os indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta – Improcedência – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Art. 413, caput, Código de Processo Penal – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio do in dubio pro societate – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento dos recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 122604963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022